Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-97.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000096-97.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Kátia Regina Ribeiro
Impetrado: Dr. Otávio Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande – MT.
Litisconsorte: Oi S/A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1023988-15.2021.8.11.0002, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo. Alega que juntou certidão negativa de débito junto à receita Federal, Declaração do Imposto de Renda 2020 e 2021, demonstrando que é isenta de Declaração do Imposto de Renda e que não tem condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e ao final requer que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O pedido de liminar não deve ser deferido, porque neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, para ser deferido.
Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 16 de fevereiro de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator